Tribunal: TJDFT
Processo: 0754478-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRAFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRETENSÃO DE DISCUTIR PROVA. VIA INADEQUADA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AFASTAMENTO REGISTRADO NOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS DO JUIZ TITULAR. ATUAÇÃO DO JUIZ SUBSTITUTO. NULIDADE AFASTADA. REVISÃO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. TEMA JÁ ENFRENTADO EM WRIT ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como instrumento substitutivo da apelação, já interposta, para instaurar discussão sobre as provas produzidas na ação penal. Precedentes do STJ e do STF.
2. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, admitindo-se mitigação, sobretudo quando o juiz que presidiu a instrução encontra-se afastado na data em que proferida a sentença pelo juiz substituto da serventia.
3. A legalidade da prisão preventiva do paciente já foi apreciada por este colegiado nos autos do Habeas Corpus n. 0717514-16.2024.8.07.0000, sendo a ordem denegada à unanimidade. A superveniência de sentença condenatória, fixando regime inicial fechado para cumprimento da pena, não favorece a pretensão de recorrer em liberdade.
4. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.